Tribunal: TJDFT
Processo: 0721286-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721286-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA BARRETO DE MACEDO, MARCUS VINICIUS BARRETO DE MACEDO, ESPÓLIO DE JOSE WILSON DE MACEDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Trata-se de agravo interno contra decisão por meio da qual indeferi a petição inicial da ação rescisória proposta para reconhecer nulidade de citação por edital e ilegitimidade passiva em ação de ressarcimento ao erário proposta pelo Distrito Federal. Os agravantes alegam, em síntese, que a decisão agravada não apreciou a alegação de ilegitimidade passiva dos herdeiros, pois a ação de ressarcimento ao erário foi proposta apenas contra o espólio de José Wilson de Macedo e, mesmo assim, os herdeiros foram citados por edital e agora estão sofrendo bloqueio de valores em suas contas. Requerem a reconsideração da decisão agravada para que a ação rescisória tenha regular processamento. Sem razão os agravantes. Quando indeferi a inicial da rescisória, considerei que os autores não tinham interesse processual na propositura dessa ação porque a alegada nulidade de citação por edital estava sendo discutida na exceção de pré-executividade por eles apresentada e que essa matéria poderia ser reapreciada em grau recursal. Nesse sentido: “(...) 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a nulidade da citação pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. 3. Nos termos do o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil, cabe à parte executada, por meio da impugnação, alegar a falta ou a nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à sua revelia. 4. Não há interesse de agir da parte que, por meio de Ação Rescisória, pretende a nulidade da citação. 5. Nos termos do artigo 968, § 3o, combinado com o artigo 330, III, ambos do Código de Processo Civil, será indeferida a petição inicial da ação rescisória quando o autor carecer de interesse processual. (...)” (Acórdão 1199333, 07041790320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/9/2019, publicado no DJE: 20/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Essa mesma conclusão se aplica à ilegitimidade passiva, pois também se trata de matéria de ordem pública que está sendo discutida na mesma exceção de pré-executividade e que pode ser revista em grau recursal. Nesse sentido: “(...) 1. A exceção de pré-executividade é servil à suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos processuais e às condições da ação executiva. 2. O espectro das matérias suscitáveis por meio da exceção tem sido ampliado por força da exegese jurisprudencial mais recente, admitindo-se a arguição de prescrição e de ilegitimidade passiva do executado, desde que não demande dilação probatória (exceção secundum eventus probationis), como na hipótese dos autos. Prececentes. (...)” (Acórdão 1325311, 07240646620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator